Tribunal: TJBA
Processo: 8043887-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043887-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CICLOMAX COMERCIAL PECAS DE MOTO E BICICLETA LTDA e outros (2) Advogado(s): ANTONIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Embargos à execução. Indeferimento de efeito suspensivo em primeira instância. Decisão agravada fundamentada exclusivamente na ausência de garantia do juízo. Mitigação da exigência legal do art. 919, §1º, do CPC. Probabilidade do direito (fumus boni iuris) evidenciada pela arguição de nulidade do título executivo (ausência da via original do instrumento de confissão de dívida nº 6519911), iliquidez do débito (falta de discriminação detalhada dos encargos na planilha, abusividade de cláusulas contratuais, bem como, da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar dos sócios executados (rendimentos modestos e despesas com tratamento de saúde para diabetes mellitus tipo 1). Perigo de dano (periculum in mora) consubstanciado no risco de constrição patrimonial (via SISBAJUD, protesto e negativação) que comprometeria a continuidade da atividade empresarial (pessoa jurídica com prejuízo e alto endividamento) e a subsistência das pessoas físicas, em contexto de comprovada hipossuficiência econômica. Precedentes. Recurso provido para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043887-09.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes CICLOMAX COMERCIAL PECAS DE MOTO E BICICLETA LTDA e outros (2) e, como Agravado, BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.